Tribunal: STF
Processo: ADPF 1150
Classe: ADPF
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Aliança Nacional LGBTI+ (ALIANÇA) e pela Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH), tendo por objeto a Lei 1.528/2021, do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, que proíbe a chamada «linguagem neutra» no âmbito do Município. Eis o teor dos dispositivos impugnados: 



    Art. 1º. Fica vedado o uso da "linguagem neutra", do "dialeto não binário" ou de qualquer outra que descaracterize o uso da norma da Língua Portuguesa na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, em documentos oficiais das instituições de ensino, em editais de concursos públicos, assim como em ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que percebem verba pública de qualquer natureza, no âmbito do Município de Águas Lindas de Goiás. 



    Parágrafo único. Nos ambientes formais de ensino e educação, é vedado o emprego de linguagem que, corrompendo as regras gramaticais, pretendam se referir a gênero neutro, inexistente na língua portuguesa. 



    Art. 2º. Fica garantido aos estudantes do Município de Águas Lindas de Goiás o direito ao aprendizado da língua portuguesa de acordo com as normas e orientações legais de ensino estabelecidas com base nas orientações nacionais de Educação, pelo Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP) e da gramática elaborada nos termos da reforma ortográfica ratificada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). 



    Art. 3º. O disposto no artigo anterior aplica-se a todas as instituições de ensino no Município de Águas Lindas de Goiás, público ou privadas. 



    Art. 4º. A violação do direito do estudante estabelecido no artigo 2º desta Lei, acarretará sanções às instituições de ensino privadas e aos profissionais de educação que concorrerem em ministrar conteúdos adversos aos estudantes, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa. 



    Art. 5º. As Secretarias responsáveis pelo ensino básico, deverão empreender todos os meios necessários para valorização da língua portuguesa culta em suas políticas educacionais, fomentando iniciativas de defesa aos estudantes na aplicação de qualquer aprendizado destoante das normas e orientações legais de ensino. 



    Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com instituições públicas e privadas voltadas à valorização da língua portuguesa no Município de Águas Lindas de Goiás. 



    Art. 7º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    Em síntese, após argumentar pela sua legitimidade ativa, defendendo o preenchimento dos requisitos para o cabimento da presente Arguição, as requerentes apontam a ocorrência de inconstitucionalidades formal e material. 



    Formalmente, aduzem usurpação da competência exclusiva da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação, nos termos do art. 22, XXIV, da Constituição Federal. 



    De uma perspectiva material, sustentam que, ao vedar a utilização da denominada «linguagem neutra», do «dialeto não binário» ou de «qualquer outra expressão que descaracterize o uso da norma culta da lingua portuguesa na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, em documentos oficiais das instituições de ensino, em editais de concursos públicos, assim como ações culturais, esportivas, sociais ou publicitárias que percebem verba pública de qualquer natureza», a legislação impugnada incorreria em censura, constitucionalmente vedada (CF, art. 220), que resultaria, igualmente, em violações (a) aos direitos fundamentais à liberdade de expressão, de ensino (cátedra/concepções pedagógicas) e de aprender; (b) à vedação ao arbítrio, imanente aos princípios da razoabilidade e da isonomia; e (c) à proporcionalidade, destacando a inadequação, a desnecessidade e a desproporcionalidade em sentido estrito da medida. 



    Também aponta a inconvencionalidade da medida legislativa, que violaria o direito humano à educação, «tal como positivado pelo Protocolo Adicional à Convenção Americana de Direitos Humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturias (Protocolo de São Salvador), internalizado no Brasil pelo Decreto Federal nº 3.321/1999». 



    Requer a suspensão cautelar dos dispositivos impugnados e, ao final, a procedência da ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei 1.528/2021, do Município de Águas Lindas/GO. 



    É o relatório do essencial.



    DECIDO. 



    A concessão de medida cautelar nas ações de jurisdição constitucional concentrada exige a comprovação de perigo de lesão irreparável, uma vez que se trata de exceção ao princípio segundo o qual os atos normativos são presumidamente constitucionais (ADI 1.155-3/DF, Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 18/5/2001). Conforme ensinamento de PAULO BROSSARD, segundo axioma incontroverso, a lei se presume constitucional, porque elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, isto é, por dois dos três poderes, situados no mesmo plano que o Judiciário (A constituição e as leis a ela anteriores. Arquivo Ministério da Justiça. Brasília, 45 (180), jul./dez. 1992. p. 139). 



    A análise dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, para sua concessão, admite maior discricionariedade por parte do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a realização de verdadeiro juízo de conveniência política da suspensão da eficácia (ADI 3.401 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, decisão em 3/2/2005), pelo qual deverá ser verificada a conveniência da suspensão cautelar da lei impugnada (ADI 425 MC, Rel. Min. PAULO BROSSARD, Pleno, decisão em 4/4/1991; ADI 467 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 3/4/1991), permitindo, dessa forma, uma maior subjetividade na análise da relevância do tema, bem assim em juízo de conveniência, ditado pela gravidade que envolve a discussão (ADI 490 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 6/12/1990; ADI 508 MC, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, Pleno, decisão em 14/6/1991), bem como da plausibilidade inequívoca e dos evidentes riscos sociais ou individuais, de várias ordens, que a execução provisória da lei questionada gera imediatamente (ADI 474 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 4/4/1991), ou, ainda, das prováveis repercussões pela manutenção da eficácia do ato impugnado (ADI 718 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, decisão em 3/8/1992), da relevância da questão constitucional (ADI 804 MC, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, decisão em 27/11/1992) e da relevância da fundamentação da arguição de inconstitucionalidade, além da ocorrência de periculum in mora, tais os entraves à atividade econômica (ADI 173 MC, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Pleno, decisão em 9/3/1990), social ou político.



    No caso sob análise, ainda que em sede de cognição sumária, fundada em juízo de mera probabilidade, entendo presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido cautelar. 



    A premissa fundamental do Estado Constitucional é a existência de complementaridade entre Democracia e Estado de Direito, pois, enquanto a Democracia consubstancia-se no governo da maioria, baseado na soberania popular, o Estado de Direito consagra a supremacia das normas constitucionais, editadas pelo poder constituinte originário, o respeito aos direitos fundamentais e o controle jurisdicional do Poder Estatal, não só para proteção da maioria, mas também, e basicamente, dos direitos da minoria (LAWRENCE BAUM. A Suprema Corte americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1987, p. 12-13; JEAN RIVERO. A modo de sintesis. In: Vários autores. Tribunales constitucionales europeus y derechos fundamentales. Madri: Centro de Estudios Constitucionales, 1984. p. 666 ss; François Luchaire. Le conseil constitutionnel. Paris: Economica, 1980. p. 19 ss; PIERRE BOM. La légitimité du conseil constitucionnel français. In: Vários autores. Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 143 SS; Joseph M. BESSETTE. Democracia deliberativa: o princípio da maioria no governo republicano. In: Vários autores. A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 305 ss; Robert A., GOLDWIN, William SCHAMBRA. A. (Orgs.). A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 305; Augusto CERRI. Corso di giustizia costituzionale. 2. ed. Milão: Giuffrè, 1997. p. 17).



    O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias, pois, como recorda JORGE MIRANDA:



    [...] o irrestrito domínio da maioria poderia vulnerar o conteúdo essencial daqueles direitos, tal como o princípio da liberdade poderia recusar qualquer decisão política sobre a sua modulação (Nos dez anos de funcionamento do tribunal constitucional. In: Vários autores. Legitimidade e legitimação da justiça constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 1995. p. 95).



    O fundamento básico da legitimidade material de atuação desta SUPREMA CORTE, nos moldes do § 1º do artigo 102 da Constituição Federal, está na necessidade de consagração e efetivação de um rol de princípios constitucionais e direitos fundamentais tendentes a limitar e controlar os abusos de poder do próprio Estado, por ação ou omissão, a consagração dos direitos e liberdades fundamentais e dos princípios básicos da igualdade e da legalidade como regentes do Estado contemporâneo, pois, nos Estados onde o respeito à efetividade dos direitos humanos fundamentais não for prioridade, a verdadeira Democracia inexiste, como ensinado por NORBERTO BOBBIO:



    […] sem respeito às liberdades civis, a participação do povo no poder político é um engano, e sem essa participação popular no poder estatal, as liberdades civis têm poucas probabilidades de durar (Igualdad y libertad. Barcelona: Paidós, 1993. p. 117).



     



    O exercício da jurisdição constitucional por esta SUPREMA CORTE, portanto, tem como ponto fundamental a defesa dos valores constitucionais básicos, afirmados livremente pelo povo em Assembleia Nacional Constituinte, em especial, a defesa dos direitos e garantias fundamentais de todos, de maneira igualitária e sem quaisquer discriminações entre grupos majoritários e minoritários, pois, conforme importante advertência feita por WALTER BERNS, ao comentar os princípios fundadores da Constituição norte-americana:



    [...] a regra da maioria só pode ser justificada se os homens são iguais e eles só são iguais na posse de direitos. Uma política de igualdade, portanto, precisa ser uma política preocupada com direitos. Consequentemente, a regra da maioria, só é legitima se na prática a maioria respeita os direitos da minoria (A Constituição assegura esses direitos? In: Vários autores. A constituição norte-americana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1986. p. 285).



    Para o caso em análise, importa ressaltar que a Constituição Federal atribuiu à União competência para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. 



     



    Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    [...]



    XXIV – diretrizes e bases da educação nacional;



    Em complemento, a Constituição também conferiu primazia à União ao imputar-lhe a competência para estabelecer normas gerais sobre educação e ensino, reservando aos Estados e ao Distrito Federal um espaço de competência suplementar, consistente no “poder de formular normas que desdobrem o conteúdo de princípios ou normas gerais ou que supram a ausência ou omissão destas“ (JOSÉ AFONSO DA SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 481), e, aos Municípios, apenas a possibilidade de suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber, e em conformidade com seu interesse local. 



    Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:



    [...] 



    IX – educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação;



    [...] 



    § 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.



    § 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência sumplementar dos Estados.



    § 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.



    § 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.



    Art. 30. Compete aos Municípios:



    [...] 



    II – suplementar a legislação federal e estadual no que couber;



    Dessa forma, a repartição de competências desenhadas no texto constitucional – “exigência da estrutura federal, para assegurar o convívio de ordenamentos que compõem o Estado Federal“, no dizer de RAUL MACHADO HORTA (Direito Constitucional. 5ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 309) – expressamente comina à União a edição de legislação sobre as diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV), além de relacionar a educação e o ensino como temas de competência concorrente entre União, Estados e Distrito Federal (art. 24, IX, CF). Nesse sentido: ADI-MC-Ref. 5.341, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 28/3/2016; ADI 4060, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 30/4/2015; ADI 3098, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, DJ 10/3/2006; ADI 1399, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ 11/6/2004.



    No exercício dessa competência legislativa constitucionalmente assegura, a União editou a Lei 9.394/1996, mediante a qual foram fixadas diretrizes e bases da educação nacional, entre as quais, em conformidade com os arts. 205, 206, II e III, e 214, da Constituição Federal, destaca-se a promoção do pleno desenvolvimento do educando, cujo preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho impõem a observância dos princípios da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e digulgar o pensamento, do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e da promoção humanística, científica e tecnológica do País. 



    Constituição Federal



    Art. 205. A educação, direto de todos e dever do Estado e da família, será promovisa e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.



    Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:



    [...] 



    II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;



    III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas [...]. 



    Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a:



    [...] 



    V – promoção humanística, científica e tecnológica do País. 



    Lei 9.394/1996



    Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.



    Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:



    [...]



    II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber;



    III - pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas;



    IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância;



    Nesse contexto, os Municípios não dispõem de competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino ou modos de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local, jamais justificaria a edição de proibição à conteúdo pedagógio, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei 9.394/1996. 



    A proibição de divulgação de conteúdos na atividade de ensino em estabelecimentos educacionais, nos moldes efetivados pela lei municipal impugnada, implica ingerência explícita do Poder Legislativo municipal no currículo pedagógio ministrado por instituições de ensino vinculadas ao Sistema Nacional de Educação (art. 214, CF, c/c Lei Federal 13.005/2014) e, consequentemente, submetidas à disciplina da Lei Federal 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.



    Dessa forma, além de disciplinar matéria que, em razão da necessidade de tratamento uniforme em todo o País, é de competência privativa da União (art. 22, XXIV, da CF), a Lei 1.528, do Município de Águas Lindas de Goiás/GO, aparentemente excedeu do raio de competência suplementar reconhecida aos Municípios ao contrariar o sentido expresso nas diretrizes e bases da educação nacional estatuídos pela União (art. 30, II, da CF). 



    Destaco, nesse sentido, o precedente firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 457, de minha relatoria:



    EMENTA: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 1.516/2015 DO MUNICÍPIO DE NOVO GAMA – GO. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAL COM INFORMAÇÃO DE IDEOLOGIA DE GÊNERO EM ESCOLAS MUNICIPAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DA UNIÃO. DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL (ART. 22, XXIV, CF). VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ATINENTES À LIBERDADE DE APREENDER, ENSINAR, PESQUISAR E DIVULGAR O PENSAMENTO A ARTE E O SABER (ART. 206, II, CF), E AO PLURALISMO DE IDEIAS E DE CONCEPÇÕES PEDAGOGICAS (ART. 206, III, CF). PROIBIÇÃO DA CENSURA EM ATIVIDADES CULTURAIS E LIBERDADE DE EXPRESSÃO (ART. 5º, IX, CF). DIREITO À IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, CF). DEVER ESTATAL NA PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE À DESIGUALDADE E À DISCRIMINAÇÃO DE MINORIAS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL RECONHECIDAS. PROCEDÊNCIA. 1. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (CF, art. 22, XXIV), de modo que os Municípios não têm competência legislativa para a edição de normas que tratem de currículos, conteúdos programáticos, metodologia de ensino ou modo de exercício da atividade docente. A eventual necessidade de suplementação da legislação federal, com vistas à regulamentação de interesse local (art. 30, I e II, CF), não justifica a proibição de conteúdo pedagógico, não correspondente às diretrizes fixadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/1996). Inconstitucionalidade formal. 2. O exercício da jurisdição constitucional baseia-se na necessidade de respeito absoluto à Constituição Federal, havendo, na evolução das Democracias modernas, a imprescindível necessidade de proteger a efetividade dos direitos e garantias fundamentais, em especial das minorias. 3. Regentes da ministração do ensino no País, os princípios atinentes à liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber (art. 206, II, CF) e ao pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas (art. 206, III, CF), amplamente reconduzíveis à proibição da censura em atividades culturais em geral e, consequentemente, à liberdade de expressão (art. 5º, IX, CF), não se direcionam apenas a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas eventualmente não compartilhada pelas maiorias. 4. Ao aderir à imposição do silêncio, da censura e, de modo mais abrangente, do obscurantismo como estratégias discursivas dominantes, de modo a enfraquecer ainda mais a fronteira entre heteronormatividade e homofobia, a Lei municipal impugnada contrariou um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, relacionado à promoção do bem de todos (art. 3º, IV, CF), e, por consequência, o princípio segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º, caput, CF). 5. A Lei 1.516/2015 do Município de Novo Gama – GO, ao proibir a divulgação de material com referência a ideologia de gênero nas escolas municipais, não cumpre com o dever estatal de promover políticas de inclusão e de igualdade, contribuindo para a manutenção da discriminação com base na orientação sexual e identidade de gênero. Inconstitucionalidade material reconhecida. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 457, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 03/06/2020).



    Confira-se, ainda, no mesmo sentido: ADPF 526, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 03/06/2020; ADPF 460, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 13/08/2020; ADPF 467, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 07/07/2020; ADPF 461, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2020. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender os efeitos da Lei 1.528/2021, do Município de Águas Lindas do Goiás/GO, até o julgamento final da controvérsia. 



    Comunique-se ao Prefeito e à Câmara Municipais, para ciência e cumprimento imediato desta decisão, solicitando-lhes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Após esse prazo, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, para a devida manifestação definitiva sobre a controvérsia. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente